Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-96.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-96.2023.8.14.0133

APELANTE: NATALY VARELA NAZARE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, NATALY VARELA NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira, sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos e condená-la ao pagamento de danos morais. A embargante alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, deficiência de fundamentação, omissão quanto à ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia judicial; (ii) estabelecer se houve deficiência de fundamentação quanto à responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição financeira; e (iv) verificar se os embargos de declaração configuram mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão registra a existência de laudo técnico nos autos e destaca que a embargante permaneceu inerte quanto à produção probatória, afastando a alegação de cerceamento de defesa e demonstrando a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração das provas ou a conveniência da realização de perícia judicial.

O acórdão embargado analisa expressamente a natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida, distinguindo sua atuação como mera agente financeira daquela exercida como executora de política pública habitacional.

A decisão reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do CDC, bem como sua integração à cadeia de fornecimento e o dever de fiscalização da obra.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao julgamento da causa.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Os dispositivos legais e constitucionais suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A existência de laudo técnico e a inércia da parte quanto à produção de provas afastam a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A rediscussão da valoração da prova é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A instituição financeira que atua como executora de política pública habitacional e integrante da cadeia de fornecimento possui legitimidade passiva e pode responder solidariamente por vícios construtivos.

O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

Os elementos suscitados em embargos de declaração consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 464, 465, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 941, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; TJ-MT, Processo nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800549-96.2023.8.14.0133

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:
NATALY VARELA NAZARE

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão de Id. 35722127, que conheceu e negou provimento ao recurso do réu, bem como conheceu e deu provimento ao recurso da autora, interpostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por NATALY VARELA NAZARE.

Consta dos autos que a autora adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), alegando posteriormente a existência de vícios construtivos graves, tais como infiltrações, rachaduras e falhas estruturais que comprometeriam a segurança e habitabilidade do imóvel.

Em sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Banco do Brasil sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos, alegando atuar apenas como agente financeiro. A autora, por sua vez, pleiteou a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Sobreveio o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira, sua responsabilidade objetiva e solidária pelos vícios construtivos e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)

Em seguida, a parte ora embargante BANCO DO BRASIL S/A interpôs embargos de declaração no Id. 36100095.

Pontos principais das razões:

A embargante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia judicial imparcial, alegando violação aos arts. 370, 355, I, 464 e 465 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Alega, ainda, ausência de fundamentação adequada no acórdão embargado, sob o argumento de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que não teriam sido enfrentadas adequadamente as teses relativas à necessidade de perícia judicial, à distinção entre gestão financeira do FAR e responsabilidade técnica pela obra, bem como à ausência de participação do banco na execução material do empreendimento.

Sustenta também omissão quanto à ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as supostas omissões, contradições e nulidades apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando inexistirem quaisquer vícios no acórdão embargado, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id. 35722127, que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao recurso da autora.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual dispõe que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é indispensável a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A embargante defende que os presentes embargos visam sanar supostas omissões e contradições relativas ao alegado cerceamento de defesa, ausência de perícia judicial, nulidade por deficiência de fundamentação e ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão expressamente consignou a existência de laudo técnico acostado aos autos, bem como registrou que o Banco do Brasil não apresentou impugnação técnica específica e permaneceu inerte quanto à produção probatória quando intimado para especificação de provas.

Assim, houve manifestação suficiente acerca da suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento judicial, inexistindo omissão quanto à matéria.

Na realidade, pretende a embargante rediscutir a valoração da prova produzida e a conveniência da realização de perícia judicial, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente:

a natureza da atuação do Banco do Brasil no Programa Minha Casa Minha Vida;

a distinção entre mero agente financeiro e executor de política pública habitacional;

a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC;

a legitimidade passiva da instituição financeira;

a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A decisão foi suficientemente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao julgamento da causa, conforme orientação pacífica do STF e STJ.

Quanto à alegação de omissão relativa à ilegitimidade passiva, igualmente não assiste razão à embargante.

O tema foi amplamente apreciado no acórdão recorrido, que expressamente reconheceu que o Banco do Brasil, na hipótese concreta, atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executor da política habitacional, integrando a cadeia de fornecimento e assumindo dever de fiscalização da obra.

Portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026